Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-91.2015.8.05.0186
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-91.2015.8.05.0186

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS NO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DO RITO ESPECIAL DA LEI 6.858/80. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ZENAIDE SOARES DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente ação de alvará judicial para levantamento de saldo bancário do falecido marido.

2. A sentença do Juízo da Vara Cível de Iraquara fundamentou-se na existência de outros bens no espólio (imóvel e veículo), o que descaracteriza o pressuposto do art. 2º da Lei 6.858/80 para o rito simplificado de saldos bancários.

3. A autora apelou, sustentando que sua condição de única dependente habilitada perante o INSS e a finalidade desburocratizante da lei autorizariam o alvará independentemente de outros bens, especialmente diante da existência de escritura pública de inventário.

4. A apelante alega violação aos princípios da efetividade e celeridade processual, por considerar desproporcional a exigência de mobilizar o inventário para um crédito de pequeno valor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central reside em verificar se a existência de outros bens no espólio (imóvel e veículo) impede a concessão de alvará judicial para levantamento de saldo bancário comum, com base no art. 2º da Lei 6.858/80, ainda que a requerente seja dependente previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei 6.858/80 estabelece regime duplo: o art. 1º disciplina créditos que podem ser levantados (FGTS, PIS/PASEP, verbas trabalhistas), passíveis de alvará independentemente de outros bens. Por outro lado, o art. 2º rege especificamente os saldos bancários, condicionando o rito especial à inexistência de outros bens sujeitos a inventário.

7. O saldo bancário pleiteado integrava o patrimônio do falecido, constituindo bem da herança a ser partilhado entre todos os sucessores, e não crédito previdenciário personalíssimo da apelante.

8. A existência de imóvel e veículo no espólio, fato incontroverso e comprovado por escritura pública de inventário e partilha juntada aos autos, configura requisito legal impeditivo à aplicação do procedimento especial do alvará para saldos bancários.

9.
Inclusive, o imóvel, consoante documento dos autos, foi partilhado entre a apelante e as filhas do de cujos.

10
. A condição de dependente previdenciária da apelante, embora relevante para o recebimento de benefícios do INSS, é impertinente para afastar o requisito objetivo do art. 2º da Lei 6.858/80, que visa proteger a regular partilha do patrimônio comum entre todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

1
1
. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de alvará judicial.

Tese de julgamento: "A existência de outros bens sujeitos a inventário no espólio (art. 2º da Lei 6.858/80) constitui óbice intransponível à concessão de alvará judicial para levantamento de saldo bancário comum, sendo irrelevante, para esse fim específico, a condição de dependente previdenciário do requerente".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

-
Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º

- Decreto nº 85.845/81, art. 1º, V

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000433-91.2015.8.05.0186
, tendo como apelante
ZENAIDE SOARES DE SOUZA,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.